Tribunal: TJPA
Processo: 0801315-38.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801315-38.2020.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0801315-38.2020.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVANTE ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO MERECE PROSPERAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU COM SEU ÔNUS PROBATÓRIO. COBRANÇA LÍCITA REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DO BANCO. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO NO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

25ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 08 de julho e término no dia 15 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0801315-38.2020.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S/A

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO
, em face da decisão monocrática de ID nº 17098784 que conheceu e deu provimento ao recurso interposto por
BANCO VOTORANTIM S/A
, reformando a sentença alvejada, no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais, prejudicando o recurso de apelação interposto pela ora agravante.

Em suas razões (ID n.º 17240221), a agravante pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Sustenta, em suma,
que sua ação deveria ter sido julgada integralmente procedente, eis que os dois contratos juntados pelo banco recorrido não teriam validade, por se tratar a recorrente de pessoa analfabeta.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo total improvimento no mérito, para a manutenção da decisão atacada (ID n.º 17563213).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por MARIA DO CARMO PEQUENO CARVALHO, em face da decisão monocrática de ID nº 17098784 que conheceu e deu provimento ao recurso interposto por BANCO VOTORANTIM S/A, reformando a sentença alvejada, no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais, prejudicando o recurso de apelação interposto pela ora agravante.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

Sustenta, em suma,
que sua ação deveria ter sido julgada integralmente procedente, eis que os dois contratos juntados pelo banco recorrido não teriam validade, por se tratar a recorrente de pessoa analfabeta.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter a decisão que deu provimento à apelação da instituição financeira agravada, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo aqueles fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Nessa toada, vislumbro ter logrado êxito nesse sentido a parte ré/apelante, conforme fazem prova os documentos que instruem a sua peça contestatória, quais sejam, o contrato assinado pela parte autora/apelada (Id. 314513559-págs. 01/03) o extrtato de pagamento do valor contratado em conta de titularidade desta (Id. 14513559-pág. 08), o comprovantes de transferência realizada com destino à conta de titularidade dela (Id. 14513560), os quais não foram especificamente impugnados pela segunda, respectivamente, que se limitou a afirmar, genericamente, que não teria solicitado a contratação, tampouco assinado o instrumento contratual.

A propósito, consigno que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no Tema 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. Com efeito, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, a instituição financeira possa demonstrar a veracidade da assinatura, tal como ocorrido na espécie, consoante o precedente desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO APRECIADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1061, STJ ANTE CONTEXTO FÁTICO QUE DENOTAM A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude e, por via de consequência, do alegado cerceamento de defesa, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo
. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010097-14.2019.8.14.0039. Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 07/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO APRECIADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1061, STJ ANTE CONTEXTO FÁTICO QUE DENOTAM A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude e, por via de consequência, do alegado cerceamento de defesa, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo
. 2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL. Nº 0801422-92.2020.8.14.0039. Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 07/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO APRECIADA EM CONJUNTO COM O MÉRITO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1061, STJ ANTE CONTEXTO FÁTICO QUE DENOTAM A EFETIVA CONTRATAÇÃO
. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude e, por via de consequência, do alegado cerceamento de defesa, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo
. 2. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade para apenas e tão somente excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos. (TJPA. APELAÇÃO CÍVEL. Nº 0009584-46.2019.8.14.0039. Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 07/11/2023)

(...)”

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento, pois, da análise dos contratos juntados aos autos, entendo ter sido observada a formalidade prevista no art. 595, do Código Civil, posto que assinados a rogo e com a assinatura de duas testemunhas (ID n.º 14513559).

Ademais, a questão a respeito da "Validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas" (Tema 1116) ainda está pendente de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido determinado o sobrestamento dos recursos que versem sobre a matéria e que tramitem nesta unidade da federação.

Outrossim, o entendimento que existe atualmente naquela Corte Superior é no sentido tão somente de ser observada a formalidade prevista no art. 595, do Código Civil, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02.
PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE
. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto). 3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional. 9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas. 12. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021)

Dito isto, tenho que a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, não havendo o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CONTRAFAÇÃO. REVELIA. EFEITO MATERIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73). 2. No caso, o Tribunal de origem observou que a parte autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, em relação à corré, no sentido de que esta tinha ciência de que os produtos comercializados em seu estabelecimento eram contrafeitos. 3. A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1763344/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021)

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso.

É como voto
.

Belém - PA, 25 de junho

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 22/07/2024